Tribunal: TJMT
Processo: 1007337-63.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007337-63.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEIDIANE SANTANA BRITEZ - CPF: 061.604.511-54 (RECORRIDO), NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS EXCESSIVAS. CONSUMO ATÍPICO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO E DE ALERTA AO USUÁRIO. HIDRÔMETRO COM INDÍCIOS DE DEFEITO. REFATURAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. COISA JULGADA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG e por Leidiane Santana Nogueira contra sentença que confirmou tutela liminar, determinou a transferência da titularidade da matrícula para a inquilina, a revisão das faturas de outubro de 2023 a outubro de 2024 com base no consumo médio histórico, a restituição dos valores pagos a maior e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, julgando improcedente o pedido de refaturamento das faturas de novembro de 2024 a fevereiro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada em razão de ação anterior entre as mesmas partes; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço quanto às faturas de outubro de 2023 a outubro de 2024; (iii) determinar se as faturas de novembro de 2024 a fevereiro de 2025 devem ser refaturadas diante de indícios de defeito no hidrômetro; (iv) verificar a configuração do dano moral, a adequação do quantum indenizatório e a exigibilidade dos débitos cobrados em pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a coisa julgada porque a demanda anterior analisou apenas faturas de julho a setembro de 2023, enquanto o presente feito versa sobre fatos e cobranças supervenientes, inexistindo a tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 4o, do CPC.

Reconhece-se falha na prestação do serviço quanto às faturas de outubro de 2023 a outubro de 2024, diante da ausência de laudo técnico ou aferição documental que comprove a regularidade do hidrômetro ou justifique a elevação abrupta do consumo.

A concessionária descumpre a Resolução Normativa AGER-MT no 002/2014 ao não comprovar a lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade nem a notificação da usuária para acompanhar eventual vistoria.

A elevação desproporcional do consumo, dissociada do histórico da unidade e agravada pela crise hídrica local, aliada à ausência de alerta de consumo atípico, viola o dever de informação previsto no art. 14 do CDC e o art. 102 da Resolução Normativa AGER-MT no 002/2014.

A significativa redução dos valores faturados após a substituição do hidrômetro em abril de 2025 constitui forte indício de defeito do equipamento anterior, justificando o refaturamento das faturas de novembro de 2024 a fevereiro de 2025.

A constatação da falha na medição afasta a exigibilidade dos débitos cobrados no pedido contraposto, que deve ser julgado improcedente.

Cobranças reiteradas e excessivas, recusa de fornecimento de informações técnicas adequadas, negativa de transferência de titularidade e desgaste imposto à consumidora configuram desvio produtivo e caracterizam dano moral indenizável.

Mantém-se o valor da indenização em R$ 3.000,00 por se mostrar proporcional, razoável e compatível com a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não há coisa julgada quando a nova demanda se funda em fatos supervenientes e em cobranças não apreciadas em ação anterior.

A ausência de laudo técnico, de TOI e de alerta de consumo atípico caracteriza falha na prestação do serviço de abastecimento de água e autoriza o refaturamento pela média de consumo.

A redução significativa do consumo após a troca do hidrômetro constitui indício suficiente de defeito do equipamento e justifica a revisão das faturas anteriores.

A cobrança reiterada e indevida, somada à resistência injustificada da concessionária, configura dano moral por desvio produtivo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, § 4o; CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução Normativa AGER-MT no 002/2014, art. 116; Resolução ANA no 230/2024, arts. 48 e 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003424-65.2025.8.11.0037, Segunda Turma Recursal, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 02.12.2025; TJMT, N.U 1040881-45.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Gleídson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (DAE/VG) (reclamada) e por LEIDIANE SANTANA NOGUEIRA (reclamante) contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

A sentença de primeiro grau (ID 315637858) confirmou a medida liminar, determinando a transferência da titularidade da matrícula no 230790 para a inquilina, a revisão das faturas de outubro de 2023 a outubro de 2024 com base no consumo médio histórico e a restituição dos valores pagos a maior. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de refaturamento das competências de novembro de 2024 a fevereiro de 2025 e condenou o requerido (DAE/VG) ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 315637860), o DAE/VG sustenta, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, alegando que a presente demanda repete integralmente os elementos da Ação no 1035821-59.2023.8.11.0002. No mérito, argumenta a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que as vistorias foram realizadas e que os problemas decorrem de vazamento interno no imóvel da recorrida. Alega, ainda, a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório. Por fim, aponta omissão da sentença quanto ao pedido contraposto formulado na contestação, reiterando a condenação da autora ao pagamento de débitos de R$ 3.582,94 (referentes a 11/2024 a 05/2025) ou a autorização para corte do fornecimento de água.

A autora, LEIDIANE SANTANA NOGUEIRA, também interpôs recurso inominado (ID 315637862), requerendo a reforma da sentença para que sejam revistas as faturas de novembro de 2024 a fevereiro de 2025, sob o argumento de que a troca do hidrômetro em abril de 2025 resultou em substancial redução dos valores, comprovando a falha do equipamento anterior. Pleiteia, ainda, a majoração do valor da indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 320493867), a autora refuta a preliminar de coisa julgada, alegando que a demanda versa sobre fatos supervenientes. No mérito, defende a manutenção da condenação do DAE/VG, reiterando a falha na prestação do serviço, a ausência de laudo técnico assinado, a recusa indevida de desligamento e transferência de titularidade, as cobranças desproporcionais e o desvio produtivo.

VOTO

COLENDOS PARES

De início, verifico que ambos os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Outrossim, rejeito a preliminar de coisa julgada formulada pelo requerido (DAE/VG) em seu recurso Inominado, sustentando que a presente ação repete a demanda no 1035821-59.2023.8.11.0002 (id.
315637860)
. De efeito, a análise dos autos revela que, embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e os pedidos são distintos. O primeiro processo tratou especificamente das faturas de julho, agosto e setembro de 2023, ao passo que o presente trata das faturas de outubro de 2023 em diante. Ademais, a mudança de endereço da autora, a locação do imóvel a terceiros, a tentativa de transferência de titularidade e as faturas emitidas de outubro de 2023 a fevereiro de 2025 constituem novas causas de pedir e pedidos que não foram objeto de apreciação anterior. Assim, não se configura a tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 4o, do CPC.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge acerca da existência de falha na prestação do serviço relacionado às faturas de outubro/2023 a fevereiro de 2025, apto a gerar refaturamento, aliado a existência de dano moral e o
quantum
, além de declaração de exigibilidade de parte dessas faturas, requerido em pedido contraposto, e reiterado em sede recursal.

No que toca à alegação de inexistência de falha na prestação do serviço e revisão das faturas dos meses de outubro/2023 a outubro/2024, arguido pelo recorrente DAE/VG, sustenta o mesmo que as vistorias foram realizadas e que não houve falha. No entanto, a sentença de primeiro grau corretamente observou que a concessionária não apresentou laudo técnico ou aferição documental do equipamento que comprovasse a regularidade da medição ou justificasse os aumentos expressivos nas faturas de outubro de 2023 a outubro de 2024.

De efeito, ao caso, aplica-se a Resolução Normativa no 002/2014 da AGER-MT (Agência Estadual), que regula os serviços de saneamento no Estado.

O referido diploma estadual estabelece, em seu art. 117, a obrigatoriedade de lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), com a devida notificação do usuário para acompanhar a inspeção ou apresentar defesa. No caso dos autos, há vistoria realizada em período anterior às faturas ora discutidas (id. 315637853), e sem informações acerca da notificação do usuário para acompanhar a diligência ou apresentar defesa.

Nesta toada, além do documento apresentado se tratar de exame anterior, a mera alegação de vistoria sem a devida comprovação técnica e sem o fornecimento do relatório à consumidora configura falha na prestação do serviço, em violação ao dever de transparência e informação, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A elevação desproporcional do consumo, em contraste com o histórico da unidade (id. 315637373), reforça a verossimilhança das alegações da autora. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) Tese de julgamento:1. Quando há elevação repentina e desproporcional no consumo de água registrado pelo hidrômetro, cabe à concessionária demonstrar as causas justificadoras da variação, aplicando-se a inversão do ônus da prova nas relações de consumo.(...) (N.U 1003424-65.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Ainda que assim não o fosse, a conduta da Reclamada viola frontalmente as diretrizes da Resolução AGER-MT n. 02/2014. O Art. 102 da referida normativa estabelece o dever de alerta ao usuário em casos de consumo atípico, o que não restou demonstrado nos autos. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA. CONSUMO ATÍPICO SEM ALERTA PRÉVIO. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANA No 230/2024. PROVA UNILATERAL DE IMPEDIMENTO DE ACESSO À VISTORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto por Vitalino Gabriel dos Santos contra sentença que reconheceu a cobrança indevida da fatura de abril/2025, determinando o refaturamento pela média, mas negou indenização por danos morais, sob fundamento de suposto impedimento de acesso da concessionária Águas Cuiabá S.A. ao imóvel para vistoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as telas sistêmicas apresentadas pela concessionária são prova suficiente do alegado impedimento de acesso; (ii) estabelecer se o descumprimento da Resolução ANA no 230/2024 e a cobrança indevida configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR Telas sistêmicas internas constituem documentos unilaterais e, desacompanhadas de elementos probatórios idôneos, não comprovam o alegado impedimento de acesso para vistoria. A concessionária viola o art. 48 da Resolução ANA no 230/2024 ao deixar de emitir alerta específico sobre consumo atípico (de 10m3 para 17m3), descumprindo o dever de informação. A insistência na cobrança integral e na imputação de vazamento interno não demonstrado afronta o art. 50 da Resolução ANA no 230/2024, que orienta o refaturamento pela média em caso de vazamento oculto. A conduta da concessionária, somada à ausência de solução administrativa após reclamação no PROCON, evidencia falha na prestação do serviço e gera desvio produtivo do consumidor idoso e hipervulnerável. A falha reiterada, o descumprimento de norma regulatória e o desgaste imposto ao consumidor justificam a condenação por dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Telas sistêmicas unilaterais não comprovam impedimento de vistoria quando desacompanhadas de outros elementos probatórios. O não envio de alerta de consumo atípico viola o art. 48 da Resolução ANA no 230/2024 e caracteriza falha na prestação do serviço. A resistência injustificada ao refaturamento pela média, em desacordo com o art. 50 da Resolução ANA no 230/2024, configura conduta ilícita. A soma de cobrança indevida, descumprimento normativo e desvio produtivo do consumidor gera dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; Resolução ANA no 230/2024, arts. 48 e 50; Lei 9.099/95, art. 55; CC (TJMT - N.U 1040881-45.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Assim, mantenho a sentença neste ponto, negando provimento ao recurso do reclamado DAE/VG.

- Da Revisão das Faturas de Novembro/2024 a Fevereiro/2025 (formulado no Recurso da reclamante) e do pedido contraposto de condenação da reclamante ao pagamento de R$3.582,94, não analisado na sentença (formulado no Recurso do reclamado)

A sentença julgou improcedente o pedido de refaturamento das faturas de 11/2024 a 02/2025, sob o fundamento de que a mudança de ocupante do imóvel alteraria o perfil de consumo. No entanto, a autora trouxe aos autos evidências de que, após a substituição do hidrômetro em abril de 2025 (id.
315637850)
, os valores das faturas subsequentes (05/2025 - R$ 116,34; 06/2025 - R$ 98,22; 07/2025 - R$ 71,04 - ID 315637863) retornaram a patamares compatíveis com o histórico de baixo consumo. Essa drástica redução após a troca do equipamento é um forte indício de que o hidrômetro anterior estava, de fato, com defeito e registrando consumo fictício, mesmo com a nova inquilina. Além disso, a petição inicial já apontava a crise hídrica na região e a necessidade de compra de água por caminhão pipa pela inquilina, o que, aliado aos demais elementos probatórios coligidos, torna os valores cobrados nesse período (ex: R$ 828,54 em 02/2025 – id. 315637379) totalmente desproporcionais à realidade.

Assim, a falha na medição do hidrômetro se estendeu também ao período de novembro de 2024 a fevereiro de 2025. Impõe-se, portanto, a revisão dessas faturas com base na média de seis meses de consumo verificada após a troca do hidrômetro, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Nesta toada, dou provimento ao recurso da autora para determinar também a revisão das faturas de novembro de 2024 a fevereiro de 2025 e, por conseguinte, resta sem fundamento o pedido contraposto da parte reclamada.

No que pertine ao dano moral, a conduta da concessionária, que incluiu cobranças reiteradas de valores indevidos, a recusa em fornecer laudos técnicos completos, e quando oferecidos, terem se mostrado desacompanhados da notificação prévia para contraditório, a negativa de desligamento do serviço e de transferência de titularidade mesmo após o pagamento de débitos contestados, além da emissão de faturas desproporcionais para um imóvel desocupado ou com novo inquilino durante apontada crise hídrica, extrapolam o mero dissabor.

A situação gerou a autora um inegável "desvio produtivo", obrigando-a a despender tempo e esforço para resolver problemas causados pela ré, o que, no contexto dos Juizados Especiais, configura dano moral indenizável. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pela sentença mostra-se razoável e proporcional aos transtornos sofridos e ao caráter pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento sem causa.

Destarte, nego provimento a ambos os recursos neste ponto, mantendo a condenação por danos morais no valor arbitrado.

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO de ambos os recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto por Leidiane Santana Nogueira para determinar a revisão das faturas de novembro de 2024 a fevereiro de 2025, com base na média de consumo verificada nos seis meses posteriores à troca do hidrômetro (abril/2025), a ser apurado em fase de cumprimento de sentença. Ainda, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo DAE/VG, mantendo a condenação por falha na prestação do serviço e o valor da indenização por danos morais. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação dos valores originais e de corte do fornecimento de água, devendo a DAE/VG proceder à cobrança dos valores devidos após o refaturamento das faturas de novembro de 2024 a fevereiro de 2025,

mantida a sentença nos demais termos.

Condeno a parte Recorrente DAE/VG ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Quanto à recorrente Leidiane Santana Nogueira, sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026